Tribunal: CARF
Processo: 10830.917390/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.917390/2009-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.279 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP - NECESSIADE DE VALIDAÇÃO DO INDÉBITO
Recorrente
3M DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que sejam validados os valores informados na DIPJ com base na escrituração
contábil do contribuinte, vencida a Relatora que votava por dar provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jungo Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto I (SP), ao qual farei a complementações
pertinentes:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
– DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP)
13039.78308.280608.1.3.04-8294, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
tributos devidos com base no lucro real – estimativa mensal, pretende compensar débito
de CSLL (cód. 2484) relativo a dezembro de 2007 com crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de tributo (cód. 6773) efetuado em 30/03/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917390/2009-86
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

Em decisão proferida pela DRF Campinas em 07/10/2009 (ciência em 19/10/2009),
foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, pelo que não foi homologada a compensação
declarada.
Irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade em que alega, em
síntese, que:
“Ao analisar a compensação declarada pela Impugnante através do PER/DCOMP n°
13039.78308.280608.1.3.04-8294 (Doc 05), a D. Autoridade, por meio do Despacho
Decisório n° 848719288 (Doc. 04) decidiu por não homologar tal compensação de R$
274.294,86, ocorrida em 30 de março de 2007, sob a alegação de improcedência,
fundamentando tratar-se de inexistência de crédito.
Ocorre que, em março de 2007 foi efetuado o recolhimento de CSLL – Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido (apurada na sistemática do LUCRO REAL) no montante
de R$ 2.232.775,31, composto de Valor do Principal de RS . 2.191.788,86 e Valor de
Juros de R$ 40.986,45, referente ao 'ajuste de CSLL do Exercício 2007 Ano-calendário
2006.
Todavia, posteriormente foi identificado que o cálculo apresentava um erro em sua base.
Na verdade, o valor correto que deveria ter sido recolhido é de R$ 1.970.725,06,
composto de Valor do Principal de R$ 1.934.788,86 e Valor de Juros de R$ 36.176,06.
Dessa forma, a Impugnante procedeu ao acerto e identificou um valor pago
indevidamente no montante de R$ 274.294,86, composto de Valor Original do Crédito
de 257.239,86 e Selic Acumulada no Valor de R$ 17.055,00. Tal valor foi compensado
com a CSLL devida do Período de Apuração de Dezembro de 2007, conforme
informado na PER/DCOMP n° 13039.78308.280608.1.3.04- 8294 (Doc 05).
Por um lapso da Impugnante, esta não procedeu à retificação da DCTF - Declaração de
Créditos e Débitos Tributários Federais, informando o novo valor apurado após o
recolhimento do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF (Doc. 06).
De fato, o valor ajustado foi somente informado na DIPJ - Declaração de Informações
Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (Doc. 07).
Dessa forma, em 29 de outubro de 2009, para fins de sanar definitivamente o equivoco,
retificou-se a DCTF relativo ao mês de março de 2007, constando Como CSLL devida o
montante de R$ 1.934.549,00 (Doc. 09).
A Impugnante requer, preliminarmente, o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade.
Ultrapassadas as preliminares supra aduzidas, a Impugnante requer uma análise
conclusiva acerca do PER/DCOMP n° 13039.78308.280608.1.3.04-8294, bem como
dos demais documentos e fatos aqui apresentados, visando a autorização para
compensação do débito declarado no PER/DCOMP com o saldo de pagamento indevido
oriundo de CSLL do ajuste do Exercício de 2007 Ano-Calendário 2006, acolhendo-se a
presente Manifestação de Inconformidade, como medida de inteira JUSTIÇA.”
Em 30 de abril de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto (SP), negou provimento à impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/03/2007
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Cientificado (AR fls.62), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
65/92, no qual reitera os fundamentos já suscitados. Em particular, alega nulidade da decisão
recorrida, em virtude de ausência de análise das provas juntadas aos autos e requer a juntada, em
fase recursal dos documentos de fls. 111/126 (livro diário fls. 119/121, Demonstração de
Resultado fls. 122, DARF fl. 123/124, Razão fls. 125)
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA EM FACE DA
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS.
Preliminarmente, alega a Recorrente a nulidade da decisão recorrida, uma vez que
os documentos por ela juntados à manifestação de inconformidade (DIPJ, DARF e DCTF ́s) não
teriam sido objeto de análise por parte da decisão recorrida.
Incorretas as alegações da Recorrente. Isso porque, como se verifica pelo trecho
da decisão recorrida por ela próprio descrito, não é possível afirmar que a decisão recorrida não
analisou as provas apresentadas. O que se constata é que considerou as referidas provas
insuficientes sem juntadas dos respectivos documentos contábeis. Confira-se:
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de
cálculo do CSLL são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a
liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto com
base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base de incidência do imposto,
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do
exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no
Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o,
inciso I, ambos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, in verbis:
(...)
Neste contexto, o contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

CSLL a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros
Diário, Razão e Lalur, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado. No
presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer
documentação com esta intenção, limitando-se tão-somente a apresentar DARF,
DIPJ, e a Declaração-retificadora (DCTF), na qual se destaca o novo valor
declarado. (grifamos)
O que ocorreu, portanto, foi a valoração das provas por parte da autoridade
julgadora de primeira instância, a qual entendeu serem insuficientes à comprovação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.
2) MÉRITO
A discussão dos autos versa sobre a possibilidade de reforma, em sede de
Manisfestação de Inconformidade, do Despacho Decisório que não homologa a DCOMP,
quando há apresentação, pelo contribuinte de DCTF retificadora transmitida após o Despacho
Decisório. Com efeito, essa foi a fundamentação utilizada pela decisão recorrida, conforme se
verifica pelos trechos abaixo transcritos:
De posse das informações evidenciadas pelo próprio manifestante em sua DCTF, a
decisão administrativa certificou razões que ensejaram não homologar a compensação
declarada, frente à caracterização da inexistência de disponibilidade em relação ao
pagamento consignado na DCOMP, porquanto restou configurado sua vinculação
integral com o débito confessado em DCTF.
O contribuinte, em data posterior ao Despacho Decisório, retificou a DCTF do período,
de modo a delinear o crédito pleiteado, portanto, pretende que o indébito fiscal se
exteriorize tão somente com os dados declarados em sua DCTF.
Malgrado o intento do contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a
ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
(...)
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
(...)
Nesse prisma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de
cálculo do CSLL são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a
liquidez do direito creditório aqui pleiteado.
Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do imposto com
base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base de incidência do imposto,
apurar o lucro líquido do exercício mediante a elaboração, com observância das
disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do
exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no
Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7o e seu § 4o, e 8o,
inciso I, ambos do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, in verbis:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

(...)
Neste contexto, o contribuinte deveria trazer provas, lastreadas em lançamentos
contábeis, dentre estas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do CSLL a
recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os Livros Diário, Razão
e Lalur, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado. No presente caso, a
recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou qualquer documentação com esta
intenção, limitando-se tão-somente a apresentar DARF, DIPJ, e a Declaração-
retificadora (DCTF), na qual se destaca o novo valor declarado.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para
convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito passivo, como
manter escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos, e a partir desta
documentação determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, a
restituição também almeja, para materializar o indébito, atividade semelhante
A decisão recorrida entendeu que o contribuinte não teria direito ao crédito uma
vez que, além da DCTF retificadora ter sido apresentada após o despacho decisório, o
contribuinte não teria se desincumbido de comprovar o erro contido na declaração original.
O contribuinte, por sua vez, alega que, ao contrário do afirmado pelo acórdão
recorrido, a contribuinte, além de transmitir a DCTF retificadora, juntou á sua manifestação de
inconformidade a correspondente DIPJ, a qual comprova a correção do valor constante na DCTF
retificadora.
De todo modo, promoveu a juntada, em fase recursal dos livros Diário, Razão e da
DRE para comprovação do erro alegado.
Dessa forma, a questão a ser analisada é a seguinte: a existência de DIPJ anterior
ao despacho decisório, é prova suficiente para demonstrar a existência do crédito?
Entendo que sim. Para tanto remeto as razões expostas pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa, quando do julgamento do Acórdão no 1402-003.835, as quais adoto como razão de
decidir:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada ou
detalhada.
E, em tais condições, não é possível, no contencioso administrativo, negar validade a
outras informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal antes da
emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando apenas as
informações constantes da DCTF como referencial para verificação do débito apurado
no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É possível inferir que assim o
fez por considerar, como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida
Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da
União.”
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa jurídica
dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em Dívida Ativa da
União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições , constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de rendimentos da
pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a qual, inclusive, passou a
denominar-se Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Desta forma, tal característica pode ter influenciado a definição dos parâmetros de
análise da DCOMP pela autoridade preparadora. Além disso, como a própria recorrente
antecipa em sua defesa, a análise realizada pela autoridade preparadora poderia estar
orientada pela obrigação imposta na Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com
fundamento na Medida Provisória no 2.18949/ 2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.18949/ 2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.99026, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
– DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração
de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando retificasse a
DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para aferição da
compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos
retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou II em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação
desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na
DCTF original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao
mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que
vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução
Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF
originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até
a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação,
aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário de
1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002,
somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da entrega da
correspondente declaração em meio magnético.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e 1998,
somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas
de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução Normativa SRF
no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ
Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser dever da
contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF, em momento algum
condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
– DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que
trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1% no
mês da restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I, da
Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a
edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma vez
formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração
retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para
receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir
o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

Verifica-se, assim, que a existência da DIPJ é elemento de prova suficiente ao
reconhecimento do crédito tributário.
Em face do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.
Em que pese a respeitável posição da ilustre Conselheira, entendo que a DIPJ,
isoladamente considerada não pode ser o único elemento comprobatório do direito creditório
pleiteado no caso concreto.
Registre-se que a retificação da DCTF ocorreu apenas na véspera da apresentação
da Manifestação de Inconformidade, ou seja, não se deu de forma espontânea, a permitir o
processamento eletrônico da DCOMP, inclusive com o cotejamento dos valores informamos em
DIPJ, fato que permitiria, em tese, a homologação automática do crédito pleiteado, conforme
posicionamento da i. Conselheira Ideli Pereira Bessa, no Acórdão no 1402-003.835.
Todavia, não é isso que ocorreu no caso concreto.
O processamento massivo das declarações pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil RFB pressupõe modelos preditivos de gestão de risco, ou seja, pressupõe conformidade
entre as declarações prestadas.
A retificação da DCTF não ocorreu de forma espontânea, mas após o
processamento da RFB e, consequente, do despacho decisório que indeferiu o pleito porque o
indébito pleiteado estaria indisponível.
No caso sob análise, o que ocorreu foi, após identificada uma inconformidade, o
contribuinte retificou, mediante retificação de declaração, a causa de indeferimento.
Diante desse comportamento não conforme, é razoável persistir dúvida sobre qual
efetivamente das duas declarações estava correta.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que retificou a
DCTF para demonstrar o seu direito, contudo, após a ciência do despacho decisório.
Adicionalmente, informa que as informações corretas foram entregues na DIPJ, conforme folhas
apresentadas.
A decisão da DRJ entendeu que a DIPJ, sem efeitos de confissão de dívida, e
produzida unilateralmente pelo próprio contribuinte não serviria como prova. E adicionalmente
informa que seria necessário a apresentação da escrituração contábil/fiscal do período para fazer
prova do alegado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.279 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.917390/2009-86

Em sede recursal, o contribuinte traz alegações de direito, frisando aspectos do
parecer normativo Cosit no 2/2015, em que fala que a DCTF pode ser retificada. Contudo, dito
parecer fala em retificação após a transmissão do PER/Dcomp e antes do despacho decisório, o
que não é o caso nos autos.
O artigo 170 do CTN, que exige a existência de créditos líquidos e certos, com o
artigo 147, §1o do mesmo CTN, que exige a comprovação do erro em que se funde, há a
necessidade do contribuinte trazer estes elementos comprobatórios mencionados na decisão a
quo.
Assim, Diante do exposto, diante de dúvida relevante e na busca de verdade
material, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência, remetendo-se os
autos à Unidade Local da RFB, para que, após análise da escrituração contábil do sujeito
passivo, se pronuncie:
1.
De forma conclusiva, sobre a correção dos valores declarados na DIPJ que
funda o direito creditório pleiteado, que poderá ser por amostragem.
2.
Elaborar Relatório de Diligência demonstrando o crédito pleiteado e o
indébito apurado pela Fiscalização a partir dos valores validados com base no cotejamento da
escrituração contábil, DIPJ e DCTF.
3.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
ciência à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o
contraditório e a ampla defesa.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital